Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Número do processo: 0711566-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL WILLIAM LIMA PELES AGRAVADOS: JAMILE MARIA PELLES, JULIO CESAR PELLES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael William Lima Peles, diante de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em processo de inventário (proc. 0704789-03.2022.8.07.0020), para apuração dos bens que constituem o Espólio de Sucena Elias Salomão Peles. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 150593256, do processo de referência): Trata-se de ação de inventário sob o rito de arrolamento comum dos bens deixados pela falecida SUCENA ELIAS SALOMAO PELES Aos ID's 125074119, 125346697, 127906633, 130682374, 132279463, 136753944, 140231436, 140240090 e 125324297 a parte inventariante faz prestação de contas do espólio, trazendo diversos comprovantes de gastos. O requerido RAFAEL WILLIAM LIMA PELES apresentou petição de impugnação de prestação de contas ao ID 129576898 requerendo: 1) o processamento de inventario cumulativo; 2) a desconsideração de outros recibos além dos gastos de IPTU ao ID 127906641; 3) a desconsideração de pagamentos nos valores de R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) anteriores ao falecimento da inventariada, bem como a desconsideração de valor de R$ 637,99 (seiscentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) referente ao pagamento de contrato de rescisão de trabalho (ID 125344365); 4) a desconsideração do valor de R$ 3.087,65 (três mil e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), tendo em vista que se refere a registro no E-social realizado após a data de falecimento da inventariada. Réplica da inventariante ao ID 130682374. A inventariante peticionou novamente ao ID 125324297 solicitando tutela provisória de urgência incidental para 1) determinar que o herdeiro RAFAEL WILLIAM LIMA PELES promova o ressarcimento imediato dos valores pagos pela inventariante e seu irmão no montante de R$ 597,86 (quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), bem como passe a arcar proporcionalmente com as despesas do espólio; 2) autorização para venda do imóvel situado na Quadra 205, lote 07, Bloco A, Apartamento 604, Praça Jandaia, Águas Claras-DF para diminuição das despesas do espólio, as quais a inventariante alega não ter condições de suportar. A parte requerida se manifestou ao ID 146539122 concordando apenas com a alienação do imóvel para pagamento das despesas do espólio. É o relatório. Decido. (...) Por fim, a alienação antecipada de bens do espólio, nos termos do que dispõe o art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil, possui caráter excepcional e é permitida apenas quando tem o objetivo de levantar recursos para o pagamento de dívidas do espólio ou quando verificado o risco de deterioração da coisa. Outro não tem sido o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo precedente transcrevo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM ANTES DA PARTILHA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DETERIORIAÇÃO DO BEM E DÍVIDAS COMPROVADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a alienação antecipada de bens do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros. 1.1. Na situação em comento, os recorrentes comprovaram que o bem objeto do pedido de venda antecipada encontra-se em condições precárias e com dívidas, o que justifica a pretensão diante da inconteste desvalorização que inequivocamente incidirá sobre a coisa. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1369377, 07166256720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, a despeito da aparente concordância de todos os herdeiros no que tange à alienação pretendida, verifico que não foi apresentada justificativa ou comprovada a real necessidade dessa venda no presente momento. Com efeito, os custos apresentados pela inventariante aos ID's 14538855, 145138856 e 145138857 se referem aos custos ordinários do imóvel e, ao que parece, não impedem que as partes aguardem o transcurso do inventário para a celebração do referido negócio. Portanto, no presente momento, indefiro o pedido de alienação antecipada do bem. Nesta sede, o agravante, Rafael William Lima Peles, repete o pedido de alienação antecipada dos bens do espólio, aduzindo que há “concordância dos herdeiros na alienação, além da que a inventariante não tem demais valores para custear o inventario, a manutenção dos bens inventariado e as despesas de impostos”. Com isso, requer o deferimento do pedido de “alienação do único imóvel de Águas Claras DF”. Ao final, requer o seguinte: Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, e que seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir a alienação antecipada do imóvel localizado na QUADRA 205, LOTE 07, BLOCO A, APARTAMENTO 604, PRAÇA JANDAIA, ÁGUAS CLARAS-DF, sendo razoável este requerimento. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45161960). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Trata-se de inventário dos bens deixados por SUCENA ELIAS SALOMÃO PELES, o qual segue o rito de arrolamento comum em virtude de o valor da herança não ultrapassar 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Civil. De acordo com os autos, a falecida deixou três herdeiros, dois filhos, Jamile Maria Pelles (inventariante) e Júlio Cesar Pelles, e um neto, Rafael William Lima Peles, único herdeiro do filho da falecida, William Jorge Peles Júnior, pré-morto à abertura da sucessão. Segundo a petição inicial, integram o espólio os seguintes bens e direitos: 100% de um apartamento situado á QUADRA 205, LOTE 07, BLOCO A, APARTAMENTO 604, PRAÇA JANDAIA, ÁGUAS CLARAS-DF, com área total de 210,37m2, e fração ideal de 0,011364. Registrado no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga-DF, sob no 186398. 50% da Unidade habitacional autônoma em condomínio designada por apartamento no A-44, situado no 4o andar do edifício denominado Bloco A do condomínio “Residencial Serra Verde”, contendo: área privativa de 63,70m2, e fração ideal correspondendo a 1,17112% do terreno que contém área de 2.064m2, construído nos lotes 8/11 da Quadra A, situado na Rua Dr. Ciro Palmerston, esquina com Rua 11, no Parque dos pomares na cidade de Caldas Novas-GO. Registrado sob no 27.587, no 1o Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos Comarca de Caldas Novas-GO (Cartório Leandro Felix). Um quinhão de 5,555% relativos à sucessão do lote 20 da quadra 09 do loteamento denominado Cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO, com área de 480m2, confrontando pela frente com a Praça Abdon Elias, com 17m, pelo fundo com o lote 02, com 17,60m pelo lado direito de quem olha a rua com o lote 21, com 27,00m e pelo lado esquerdo com o lote 19 com 30 m, na cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO. O imóvel está inscrito sob matrícula 25.923 livro 2RG FICHA 1, no Cartório de Registros de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto-GO. Um quinhão de 5,555% relativos à sucessão do lote 21 da quadra 09 do loteamento denominado Cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO, com área de 200m2, confrontando pela frente com a Praça Abdon Elias, com 7,90m, pelo fundo com o lote 01, com 7,90m pelo lado direito de com o lote 20, com 27,00m e pelo lado esquerdo com o lote 22 com 26 m, na cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO. O imóvel está inscrito sob matrícula 25.926 livro 2RG FICHA 1, no Cartório de Registros de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto-GO. Antes da prolação da decisão agravada, a inventariante, Jamile Maria Pelles, peticionou requerendo “autorização para a venda do imóvel situado á Quadra 205, lote 07, bloco A, apartamento 604, Praça Jandaia, Águas Claras-DF, desde que cada herdeiro indique uma imobiliária para avaliação do bem.” Ressaltou que os imóveis integrantes do espólio “estão gerando despesas mensais tais como, condomínio e energia (taxa mínima), e anuais como IPTU, além de estarem desocupados sofrendo deterioração pela ação do tempo”. Destacou que “a inventariante e seu irmão não se opõem a proposta, bastando que cada um dos herdeiros indique uma imobiliária para avaliação do imóvel” (Id 125324297, do processo de referência). O agravante, Rafael William Lima Peles, também manifestou interesse na alienação do apartamento em Águas Claras, aduzindo que “a inventariante concorda com a venda do imóvel de aguas claras DF, e com isto, reitera a petição anterior, ID 143403231, devendo a inventariante, que está a frente dos bens do espolio e responsável pelos bens do inventario, procurar os corretores, para apresentar as propostas de corretagem, para que seja acolhido a que mais beneficiar as partes, onde não estando suportando o encargo de inventariante, poderá renunciar ao encargo, que o peticionante assume como inventariante e providencia as medidas necessárias para venda do imóvel e demais procedimentos para continuidade e encerramento do inventario.” (Id 146539122, do processo de referência). Com efeito, a alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado. Será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei n. 6.830/1980). Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. inventário. alienação antecipada de imóvel. anterior à partilha. discordância de herdeiro. esboço de partilha. DIMENSÃO DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alienação antecipada de bens antes da partilha do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros (art. 619, inciso I, do Código de Processo Civil). 1. 1. Na espécie, ainda há dúvida sobre o valor do imóvel e um dos herdeiros manifestou sua discordância com a venda antecipada do bem, que constitui quase a totalidade dos bens a partilhar. 2. A realização de providências imprescindíveis para se firmar a dimensão do espólio impede, por hora, que o inventariante elabore o esboço de partilha. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1644192, 07324510220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM ANTES DA PARTILHA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DETERIORIAÇÃO DO BEM E DÍVIDAS COMPROVADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a alienação antecipada de bens do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros. 1.1. Na situação em comento, os recorrentes comprovaram que o bem objeto do pedido de venda antecipada encontra-se em condições precárias e com dívidas, o que justifica a pretensão diante da inconteste desvalorização que inequivocamente incidirá sobre a coisa. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369377, 07166256720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. No caso, embora estejam os herdeiros acordes quanto à venda antecipada, não há acordo quanto ao valor, além do que é imprescindível a manifestação da Fazenda Pública como parte interessada. A falta de consenso entre os herdeiros quanto ao valor do imóvel desautoriza, por completo, o deferimento do pedido liminar, pois expressa concordância de todos não há quanto às condições para realização da venda. Ademais, nenhum indicativo há de que o imóvel esteja se deteriorando ou desvalorizando, tampouco de que seja insuficiente o saldo existente em conta corrente de titularidade da extinta - o qual, em junho de 2022 era de R$ 19.801,71 (Id 129593668 do processo de referência) - para suportar das despesas do monte, enquanto não ultimadas as providências para a partilha do patrimônio inventariado. Importante ressaltar que a alienação após a partilha melhor atende ao interesse dos herdeiros, na medida que, com a separação dos respectivos quinhões, cada um deles responderá pelos custos da transferência, isoladamente, o que facilita a liquidação dos haveres. Quanto a controvérsias que demandem produção probatória ou que envolvam questões de alta indagação, devem ser objeto de ação própria a ter curso no juízo cível, a teor do art. 612 do CPC. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, está ele imbricado à plausibilidade do direito invocado, com o que, não demonstrado este, também aquele não estará evidenciado. Trago à colação julgados desta Corte, que decidiram pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal, quando não estiverem atendidos os requisitos de probabilidade do direito e urgência, de forma cumulativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários obsta a postulada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora